Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738811-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: LUIZA KAZUKO OZAKI REQUERIDO: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA, JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Tutela Provisória Cautelar Antecedente em Ação Rescisória ajuizado por LUIZA KAZUKO OZAKI em desfavor de FABIANO EURIPEDES DE SOUSA e de JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS objetivando a suspensão do Cumprimento de Sentença no 0711757-43.2021.8.07.0001, que tramita na Décima Nona Vara Cível de Brasília. A autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. O primeiro réu apresentou petições de IDs 51303916, 51348804 e 51420738, juntamente com documentos. A autora apresentou emenda à inicial de ID 51402324. É o relatório. DECIDO. Defiro a tramitação prioritária. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. 1. A alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa, que pode ser ilida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. 2. Excepciona-se a concessão da gratuidade de justiça em caso de hipossuficiência de recursos financeiros decorrentes de superendividamento. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750343, 07210056520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o da Lei 1.060/1950, a gratuidade de justiça deve ser indeferida quando a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326208, 07126454920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão que acolheu a impugnação à justiça gratuita, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência da autora. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1321658, 07519504020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixara nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26 do Ministério do Trabalho e Previdência, de 10/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). No caso em análise, a própria autora afirma que aufere renda entre R$ 7.634,04 (sete mil seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) e 7.695,53 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), o que supera o paradigma acima indicado. Acrescente-se que os gastos mensais da autora não servem de fundamento para que seja deferida a gratuidade de justiça, pois a benesse é destinada a quem não possui renda, e não àqueles que gastam a maior parte dos valores auferidos. Ademais, os laudos de ID 51300236 não comprovam os gastos alegados pela autora. Por fim, o documento colacionado pelo primeiro réu no ID 51303917 demonstra que a autora, além de ter auferido o valor de R$ 287.187,53 (duzentos e oitenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) em 2022, ainda possui extenso patrimônio, o que infirma a alegação de hipossuficiência. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à autora o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para recolher as custas e o depósito previsto pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. Anote-se a tramitação prioritária. Intime-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 13:35:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador